Tribunal: TJSP
Processo: 2050225-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Indenizatória – Pretensão à reforma de decisão que inverteu os ônus probatórios em Primeiro Grau – Rés ligadas diretamente à execução de obras de ampliação do metrô, e assim detentoras de maior poder econômico e técnico para produção de provas quanto à adequação de tal empreendimento – Admissibilidade da inversão do ônus da prova (artigo 373, §1o, do CPC) –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Indenizatória – Pretensão à reforma de decisão que inverteu os ônus probatórios em Primeiro Grau – Rés ligadas diretamente à execução de obras de ampliação do metrô, e assim detentoras de maior poder econômico e técnico para produção de provas quanto à adequação de tal empreendimento – Admissibilidade da inversão do ônus da prova (artigo 373, §1o, do CPC) – Agravo não provido.